Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para que acostem ao feito o acordo extrajudicial ventilado pelo requerido (ID 18336072), subscrito por ambas as partes, em 10 (dez) dias úteis. Transcorrido in albis, tornem os autos conclusos para oportuna inclusão em sessão de julgamento (recurso inominado ID 15065129). CARLOS MARTINS Juiz Relator